Tribunal: TJDFT
Processo: 0034646-58.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. PEDIDO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. SENTENÇA CASSADA.
1. É certo que o juiz pode – e deve – indeferir as provas que entende protelatórias, inúteis e desnecessárias. Todavia, o magistrado deve fazê-lo antes de proferida a sentença. Isso porque, mesmo que o julgador considerasse, posteriormente, que a prova era desnecessária, deveria decidir a questão e intimar a parte sobre o seu indeferimento antes de julgar a lide.
2. O juízo a quo deixou de se manifestar acerca de argumento considerado essencial para a resolução do mérito da causa. A parte autora, desde o início, apontou a possibilidade de suposta fraude no documento de cessão de direitos do imóvel objeto da presente lide, contudo, a sentença apenas indeferiu os pedidos, sem nada falar acerca da suposta fraude na elaboração do referido documento.
3. Reconhecido o cerceamento de defesa, deve ser cassada a sentença e reaberta a fase instrutória, a fim de esclarecer se houve ou não fraude na elaboração da cessão de direitos juntada aos autos.
4. Recurso provido. Sentença cassada.